Tribunal: STF
Processo: ARE 1369275
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. PESSOA JURÍDICA. DESBLOQUEIO. ÔNUS DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de liberação dos valores constritos em contas bancárias por força da penhora online. 2. Conforme expressa previsão do art. 854 do CPC, inexiste necessidade de intimação prévia do Executado acerca da penhora via BACENJUD. Tendo esta sido efetuada após a regular citação da parte executada, não há que se falar em nulidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, em julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC - Código de Processo Civil, no sentido de que, após a vigência da Lei 11.382/2006, é possível o deferimento da penhora online mesmo antes do esgotamento de outras diligências (STJ, REsp 1184765/PA). 4. Tratando-se de penhora sobre valores de titularidade de pessoa jurídica, deve-se observar que tal medida, apesar de válida, não pode prejudicar nem inviabilizar o exercício das atividades empresariais, sendo ônus do Executado comprovar que a medida deferida terá o condão de impossibilitar o exercício de suas atividades, o que não ocorreu na presente hipótese. 5. A mera alegação da necessidade de pagamento de folha de salários não é suficiente, por si só, para autorizar o debloqueio dos valores constritos, sob pena de inviabilizar como um todo a penhora de ativos financeiros de pessoa jurídica, já que é inerente à sua atividade o pagamento de fornecedores, empregados, etc. Além disso, a decisão agravada consignou que, de acordo com o balanço patrimonial juntado aos autos, a parte executada apresentou saldo credor e lucro acumulado expressivos, não se podendo presumir dificuldades financeiras que indicassem a imprescindibilidade dos valores constritos para a continuidade de suas atividades 6. Agravo de instrumento não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5.º, XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV, LV; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5.º, LIV, LV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Penhora on-line. Bacenjud. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.184.492/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.012.730/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/17; e ARE nº 800.009/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/5/14.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente